Tribunal: TJES
Processo: 0001433-95.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001433-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL –
DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – DELITO COMETIDO EM LIBERDADE CONDICIONAL
–
VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE – CONDIZENTE COM A CONDUTA SOCIAL OU CULPABILIDADE – CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Observa-se que o Magistrado, ao proferir a sentença, avaliou negativamente a personalidade do agente devido à prática do delito em questão enquanto este estava em liberdade condicional por outra infração penal.

2.
No entanto, conforme jurisprudência do STJ, a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto, ou em situação análoga, como o gozo da liberdade condicional, justifica o aumento da pena-base no que diz respeito à
conduta social
(AgRg no HC 778116/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Julg. 13/3/2023, DJe: 23/3/2023).

3.
O sistema jurídico também autoriza que a prática de um crime durante o período de livramento condicional seja considerada para agravar a culpabilidade do agente. Precedente TJES.

4.
Como no presente caso, tanto a conduta social quanto a culpabilidade não foram consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, a correção da fundamentação não modifica a conclusão do Juízo de primeiro grau, permanecendo inalterada a pena imposta ao réu.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRO RIBEIRO,
em face da r. Sentença (ID 8669695), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal (CP).

Em suas razões recursais (ID 8669710), o Apelante argumenta que, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante valorou negativamente, de forma errônea, a personalidade do agente, pelo fato de o acusado cometeu o crime em análise enquanto cumpria pena por outro delito. Sustenta, também, que a reincidência do agente foi considerada na segunda fase da dosimetria.

Assim, pleiteia pela redução da pena fixada, não se aplicando a valoração negativa da personalidade do agente.

Contrarrazões do órgão ministerial estadual (ID 8669712), pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça em seu parecer acostado ao ID 9687664.

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ALEXANDRO RIBEIRO
pela suposta prática de infração penal antevista no art. 155 do CP. Narra a inicial que:

Em 25 de novembro de 202l, por volta das 05h, nas imediações da Rua Miguel Marianelli, 154 – Vila Lenira, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado ALEXANDRO RIBEIRO, livre e consciente,
durante o repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
, qual seja,
04 (quatro) cintas e 04 (quatro) catracas de caminhão, avaliadas em R$520,00 (quinhentos e vinte reais)
, pertencentes a Renato Meirelles Ramos.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, o acusado foi ao caminhão da vítima e subtraiu o material, comercializando parte dele logo em seguida. Contudo, o proprietário foi informado do crime e sobre a autoria, procurando pelo acusado que confessou o delito e devolveu parte da
res furtiva
que ainda mantinha consigo.

Ouvido na Delegacia, o acusado tornou a confessar a autoria da infração penal.

Após instrução processual, sobreveio a r. Sentença objurgada (ID 8669695), que condenou o acusado a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, fixando, ainda, o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação à vítima, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do acusado não foi exacerbada.

O réu ostenta
maus antecedentes
, uma vez que possui condenação anterior nos autos do processo nº. 0003361-67.20212.8.08.0014.

Ausentes elementos que permitam avaliar negativamente a
conduta social
. Entretanto, quanto à
personalidade do agente
, esta merece valoração negativa, já que praticou o crime estando em liberdade condicional, o que revela uma personalidade arredia e desrespeitosa em relação às regras da execução penal e de convívio em sociedade.

O
motivo do crime
foi comum, ou seja, a obtenção de lucro fácil. As
circunstâncias do crime
não foram graves. As
consequências do crime
são comuns. O
comportamento da vítima
é neutro para fins de dosimetria.

Assim, presentes 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, às quais atribuo, individualmente, o peso de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena e fixo a pena-base em:
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
.

Presente a agravante da reincidência, já que o réu ostenta outras condenações além daquela que já foi valorada na primeira fase (processo nº. 0003361-67.20212.8.08.0014) nas ações de nº. 0001607-27.2011.8.08.0014, nº. 0009734-51.2011.8.08.0014 e nº. 0017788-64.2015.8.08.0014. Presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Desse modo, considerando tanto a multirreincidência do acusado, que ostenta outras 3 condenações e que não foi ultrapassado o prazo depurador do art. 64 do Código Penal, como a confissão espontânea, tanto na delegacia como em juízo, agravo a pena em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena e fixo a pena intermediária em:
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Sem causas de aumento e de diminuição.

Quanto à pena de multa, levando em consideração o que dispõe o art. 49 do CP, as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas e a condição econômica do acusado, fixo a pena de multa em
96 (noventa e seis) dias-multa
.

Sendo assim, torno definitiva a pena de
2 (dois) anos, 1 (mês) e 15 (quinze) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 avos sobre o salário-mínimo, já que não existem dados concretos sobre a fortuna do réu.

Considerando as circunstâncias judiciais negativas e a multirreincidência do acusado,
afasto
a Súmula 269 do STJ e, nos termos do art. 33 do Código Penal, estabeleço o regime inicial
FECHADO
para o início do cumprimento da pena.

Irresignado, o Apelante pretende a revisão da dosimetria no tocante à valoração negativa quanto à personalidade do agente, analisada na primeira fase dosimétrica, com a consequente redução da pena-base, sob os argumentos transcritos abaixo:

Temos que na primeira fase de dosimetria da pena, o magistrado de piso valorou negativamente a personalidade do agente, pelo fato do mesmo estar efetivamente em cumprimento de pena de outra condenação, enquanto praticava as ações descritas na denúncia.

Nesse sentido, o fato de o acusado cometer um crime enquanto cumpria a pena por outro delito não é suficiente para revelar a sua personalidade reprovável. Importante ressaltar que a reincidência já foi considerada para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria, de forma que a pena fixada deve ser reduzida, não se aplicando a valoração negativa da personalidade do agente.

No presente caso, observa-se que o Magistrado, ao proferir a sentença, avaliou negativamente a personalidade do agente devido à prática do delito em questão enquanto este estava em liberdade condicional por outra infração penal, evidenciando, em suas palavras,
“uma personalidade arredia e desrespeitosa em relação às regras da execução penal e de convívio em sociedade.”

Ou seja, o Juízo de primeiro grau não considerou, no quesito da personalidade do agente, a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado, mas sim o fato de o agente ter cometido o crime que resultou na presente condenação enquanto estava sob o benefício da liberdade condicional oriunda de outra Ação Penal.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt
1
, a personalidade do agente
“(...) deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo.
Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu
.

Analogamente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já assentou que
“para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada.”
(AgRg no HC n. 785.120/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022)

No entanto, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto, ou em situação análoga, como o gozo da liberdade condicional, justifica o aumento da pena-base no que diz respeito à
conduta social.
(AgRg no HC 778116/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023)

Outrossim, o sistema jurídico também autoriza que a prática de um crime durante o período de livramento condicional seja considerada para agravar a culpabilidade do agente. Vejamos:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O PERÍODO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FURTO QUALIFICADO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
culpabilidade
, entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do acusado, encontra-se devidamente fundamentada, posto que o cometimento do crime enquanto o acusado estava em livramento condicional revela uma maior reprovabilidade da ação, não se confundindo com os antecedentes ou a reincidência. Precedentes do STJ. (
TJES, ApCrim nº 0000906-78.2022.8.08.0047, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/09/2023
)

_________________________

“Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à
culpabilidade
, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado.”(
STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022
)

_________________________

“(...) I - A prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo tanto para a valoração negativa da
culpabilidade
, na medida em que demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, quanto para a da conduta social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social, demonstrando seu comportamento perante a sociedade. Se o citado fundamento foi utilizado para valorar negativamente a culpabilidade, não merece reparos.” (TJDFT,
Acórdão 1656239, 07270782120218070001, Rel. ANA MARIA AMARANTE, Primeira Turma Criminal, Julg. 2/2/2023,
D
Je: 8/2/2023)

Dessa maneira, a fundamentação apresentada é válida, embora tenha sido empregada para valorar negativamente um aspecto diferente do que seria apropriado. Ela deveria ser utilizada para a avaliação desfavorável da culpabilidade do agente ou de sua conduta social.

No entanto, como no presente caso, tanto a conduta social quanto a culpabilidade não foram consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, a correção da fundamentação não modifica a conclusão do Juízo de primeiro grau, permanecendo inalterada a pena imposta ao réu.

Assim,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em seus exatos termos.

É como voto.

1
Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.